Tribunal: STF
Processo: MS 20597
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-22
Data de publicação: 1986-10-22

Ementa:
- PREENCHIMENTO DE LUGAR DESTINADO AO QUINTO CONSTITUCIONAL, COM
ASSENTO EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COMPLEXO. LEGITIMIDADE DOS
IMPETRANTES.
ESTANDO A CORTE INTEGRADA, EM DECORRÊNCIA DO CLARO A SER
PREENCHIDO, POR UM DESEMBARGADOR ORIUNDO DA CLASSE DOS ADVOGADOS
E OUTRO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A LISTA TRIPLICE DEVE
SER COMPOSTA POR REPRESENTANTES DESSA ÚLTIMA CATEGORIA, QUE SE
ACHAVA EM MINORIA ATÉ A VERIFICAÇÃO DA VAGA A SER PROVIDA.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.